Tribunal: STF
Processo: AI 702117
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      Processamento do extraordinário inviável para debater matéria
   processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do
   julgamento proferido em grau de embargos de declaração, para fins
   de nulidade, por suposto cerceamento de defesa e deficiência de
   sua fundamentação.
2.      Análise do apelo extremo que envolve a
   apreciação dos fatos e das provas da causa, hipótese inviável
   nesta sede pelo óbice da Súmula STF nº 279.
3.      Agravo regimental
   improvido.